Tribunal: CARF
Processo: 10314.000413/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Data de julgamento: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.000413/2007-99
RESOLUÇÃO
3402-004.285 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no art. 100 do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário
interposto. Os conselheiros Anselmo Messias Ferraz Alves, José Assis Ferraz Neto e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles acompanharam a relatora pelas conclusões. Designado o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles para, nos termos do art. 114, § 9o, do RICARF, apresentar voto
vencedor em que faça consignar os fundamentos adotados pela maioria.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, José de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.285 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000413/2007-99
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HUAWEI DO BRASIL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra o Acórdão de Embargos no 3402-011.366, proferido em sessão
de 27 de fevereiro de 2024 com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 06/01/2004 a 28/07/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
Presentes os pressupostos regimentais e verificados os vícios de obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria ser expressamente analisado pelo Colegiado, cabe o
acolhimento dos embargos de declaração.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VALIDADE.
A prática de atos processuais na forma eletrônica para os contribuintes optantes
do DTE - Domicílio Tributário Eletrônico independe de comunicação específica
para cada um dos processos, visto que a Portaria SRF no 259/2006 deve ser
aplicada indistintamente a todos processos administrativos digitais.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
É intempestivo o Recurso Voluntário apresentado após o transcurso do prazo
legal de 30 (trinta) dias para interposição, contados da data da ciência da decisão
DRJ, pelo que dele não se deve tomar conhecimento. Intimação válida, realizada
no domicílio eletrônico do sujeito passivo, conforme opção vigente à época.
MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO DO REAL ADQUIRENTE QUE CONCORREU PARA
A PRÁTICA DA INFRAÇÃO.
Cabe ser mantida no polo passivo da autuação a empresa qualificada como a real
adquirente das mercadorias importadas quando comprovada a efetiva ocorrência
de importação por conta e ordem de terceiros, simulada pela documentação que
respaldou a importação (art. 95, V, Decreto-lei n.o 37/1966).
Além disso, respondem pela infração conjunta ou isoladamente, quem quer que,
de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie (art. 95, I,
Decreto-lei n.o 37/1966).
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE
TERCEIROS.
Sendo classificada a importação por conta e ordem de terceiros com fulcro na
documentação acostada aos autos pela fiscalização, em especial o contrato

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.285 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000413/2007-99
3
firmado entre a importadora ostensiva e a importadora efetiva, resta comprovada
a interposição fraudulenta nos termos o artigo 23, V, do Decretolei no 1.455/76,
com redação dada pela Lei no 10.637/2002.

O dispositivo do acórdão embargado foi proferido com a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, julgar os recursos
da seguinte forma: (i) rejeitar os argumentos invocados a título de questões de
ordem pública em Manifestação de e-fls. 8945-8950; (ii) rejeitar o argumento
sobre a incidência de prescrição intercorrente. Os Conselheiros Lázaro Antônio
Souza Soares, Jorge Luís Cabral e Pedro Sousa Bispo acompanharam a Relatora
pelas conclusões com relação à autonomia do Direito Aduaneiro frente ao Direito
Tributário, nos termos do voto vencedor do conselheiro Jorge Luís Cabral; (iii)
acolher parcialmente os Embargos de Declaração da empresa Huawei do Brasil
Telecomunicações Ltda (e-fls. 8841-8855), para sanar as omissões indicadas, sem
atribuição de efeitos infringentes; (iv) Acolher parcialmente os Embargos de
Declaração da empresa Server Company Comércio Internacional S/A (e-fls. 8861-
8884), para sanar as omissões indicadas, sem atribuição de efeitos infringentes.
Através do Despacho de Admissibilidade de fls. 9527 a 9566 foi dado parcial
seguimento aos embargos para análise da seguinte matéria:
 Omissão e Obscuridade Quanto à Alegação de Insegurança no Sistema do DT-e
à Época a Suposta Intimação da Embargante.
Após, a Embargante apresentou a manifestação de fls. 9589 a 9597 informando a
ocorrência de fato superveniente aos embargos de declaração que implica o sobrestamento do
processo para exame pelo Colegiado da aplicação ao caso do Tema Repetitivo 1.293/STJ.
Através do Despacho de fls. 9659 o processo foi encaminhado para análise e
julgamento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

]
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como demonstrado em Despacho de Admissibilidade, o Acórdão de Embargos foi
cientificado ao sujeito passivo em 21/10/2024, conforme Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem à fl. 9.441, e os Embargos foram apresentados em 25/10/2024, conforme Termo de
Análise de Solicitação de Juntada à fl. 9.445.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.285 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000413/2007-99
4
Portanto, o recurso é tempestivos e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da prescrição intercorrente como matéria de ordem pública
Conforme relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Huawei do
Brasil Telecomunicações Ltda contra o Acórdão no 3402-011.366, que acolheu parcialmente
aclaratórios anteriores sem efeitos infringentes, bem como rejeitou as matérias suscitadas e
afastou a prescrição intercorrente, com base na Súmula CARF no 11, mantendo, no mérito, o
entendimento sobre a responsabilidade solidária e a caracterização de interposição fraudulenta.
Após a interposição dos embargos, com fundamento nos arts. 58, VII e 100 do
RICARF/2023, a Embargante apresentou petição informando o julgamento do Tema Repetitivo no
1.293/STJ (DJe 27/03/2025) e requerendo o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado
da decisão.
Cumpre salientar que a prescrição, inclusive a intercorrente, por se tratar de causa
extintiva da pretensão punitiva estatal, constitui matéria de ordem pública, podendo ser
reconhecida, inclusive de ofício, em qualquer instância, até o trânsito em julgado administrativo.
No mesmo sentido, o CARF tem reiteradamente reconhecido que a questão
prescricional pode ser apreciada a qualquer tempo no curso do processo, inclusive em sede de
embargos de declaração, quando decorrente de fato superveniente ou de alteração
jurisprudencial.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/09/2009
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. POSSIBILIDADE
Prescrição e decadência constituem-se matérias de ordem pública e como tal
podem ser conhecidas de ofício pelo julgador administrativo, a qualquer tempo,
no curso do processo administrativo fiscal, inclusive quanto às razões de decidir
não suscitadas por autoridade fiscal.
(Acórdão no 3201-007.083. Relator: Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira.
Julgado em 30 de julho de 2020)

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 28/02/2005
DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO
DE OFÍCIO.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.285 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000413/2007-99
5
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem
pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício
pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os
seus requisitos.
(Acórdão no 3302-007.431. Relator: Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Julgado em 25 de julho de 2019)
No caso em análise, o Tema 1.293/STJ, julgado sob a sistemática dos recursos
repetitivos (REsp 2.147.578/SP e REsp 2.147.583/SP, DJe 27/03/2025), fixou teses vinculantes
sobre a prescrição intercorrente em processos administrativos de natureza aduaneira.
A conclusão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a incidência da
Lei no 9.873/1999 como diploma normativo de regência das infrações aduaneiras.
Tal julgamento, ao distinguir expressamente entre sanções tributárias e sanções
administrativas de natureza aduaneira, configura fato superveniente previsto pelo art. 493 do
Código de Processo Civil, com impacto direto sobre a ratio decidendi do acórdão embargado, o
qual afastou a prescrição intercorrente com fundamento na Súmula CARF no 11.
Assim, impõe-se a reabertura da análise da matéria, sob pena de afronta à
autoridade do precedente qualificado e ao comando do art. 100 do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.

3. Da infração objeto deste litígio
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para exigência de multa
substitutiva da pena de perdimento prevista no art. 23, V, § 3o, do Decreto-lei n.o 1.455/1976, em
razão de configuração de interposição fraudulenta sobre importações realizadas em 2006.
Apontou a Fiscalização que a autuada HUAWEI DO BRASIL realizou importações por
sua conta e ordem por intermédio da empresa SAB COMPANY (atual SERVER COMPANY).
Contudo, a SERVER declarou as operações como importações por conta própria, o que fez de
forma simulada e com a ocultação do real adquirente (HUAWEI).
Através da Lei no 10.637, de 30.12.2002, a interposição fraudulenta foi inserida
entre as infrações que resultam em dano ao Erário, previstas no artigo 23 do Decreto-Lei no
1.455/76, conforme redação abaixo:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.285 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000413/2007-99
6
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos
previstos no inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou
circulação no território nacional. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Cumpre salientar que a interposição fraudulenta de terceiros, na modalidade
comprovada, caracteriza-se pela infração prevista no inciso V e §1o do artigo 23 do Decreto-Lei no
1.455/1976, sendo configurada mediante a comprovação de fraude ou simulação, com a devida
identificação do sujeito passivo oculto, ou seja, do real comprador ou responsável pelas operações
de importação.
Sobre a análise da infração “ocultação do sujeito passivo”, cumpre trazer a este
voto os ensinamentos do ilustre Doutrinador e ex-Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes1:
6.1.2. Ocultação do Sujeito Passivo Como Infração Aduaneira
Dando sequência às medidas de controle aduaneiro adotadas no início do século
XXI, com a finalidade de combater a prática de ocultação do sujeito passivo nas
operações de importação, foi editada, em 30 de dezembro de 2002, a Lei
10.637/2002. O artigo 59 da referida lei alterou a redação do artigo 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976, incluindo, entre as infrações consideradas como
“dano ao erário”, a hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros:
(...)
Em exame ao texto do inciso V do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, após a
alteração processada pela Lei 10.637/2002, percebe-se que se refere, entre
outras, à conduta configurada como infração aduaneira de ocultar o real sujeito
passivo da operação de importação, ou seja, aquele que promove a entrada de
mercadoria estrangeira no território nacional, utilizando-se de artifícios
fraudulentos ou de simulação, inclusive por interposição fraudulenta.
Alguns julgadores administrativos e doutrinadores alegam que o aperfeiçoamento
de tal infração, capitulada no art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/76, exigiria o dolo

1 FERNANDES, Rodrigo Minei159-ro. Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Editora Intelecto, 2018, págs. 159-
161.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.285 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000413/2007-99
7
específico com a demonstração do objetivo de simulação ou da fraude na
ocultação processada. Porém, em nosso entendimento, tal raciocínio não se
mostra o mais correto, como será demonstrado a seguir:
Ante a impossibilidade de prever, elencar e combater todas as consequências da
ocultação das partes envolvidas na operação, o legislador optou por combater os
meios de execução. O dano ao erário, decorrente da ocultação das partes
envolvidas na operação comercial, é hipótese de infração de mera conduta, que
se materializa quando o sujeito passivo oculta a intervenção de terceiro,
adquirente ou encomendante da mercadoria. Trata-se de medida de proteção
ao controle aduaneiro e, dessa forma, foi instituída em sua matriz legal, dentro
do sistema administrativo aduaneiro.
De toda forma, ainda que não fosse caracterizada como infração de mera
conduta, de natureza objetiva, a ocultação do sujeito passivo na importação, na
quase totalidade dos casos, corresponde a uma operação na qual fica
evidenciado o dolo por parte do importador, manifestado pela operação
simulada.
O tipo infracional consiste na conduta de “ocultar o sujeito passivo, real
vendedor, comprador ou responsável pela operação”, mediante simulação ou
fraude, inclusive por interposição de pessoas. Solon Sehn, em seu estudo sobre
o tema, destaca a imprescindibilidade em se vincular o tipo infracional
aduaneiro ao bem jurídico tutelado:
Na interpretação da infração definida no artigo 23, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no
1.455/1976, na redação da Lei no 10.637/2002, a objetividade jurídica do tipo
infracional consiste na tutela da regularidade do controle aduaneiro do comércio
exterior, por meio da correta identificação das partes efetivamente envolvidas na
operação de importação ou de exportação. Não há como compreender o sentido
da infração desvinculado desse bem jurídico tutelado. Sem isso, o tipo infracional
perde o referencial teleológico, dificultando sobremaneira a diferenciação entre a
interposição fraudulenta e os simples casos de preterição de formalidades ou de
irregularidades na aplicação nos regimes de importação.
A análise do alcance do tipo infracional está diretamente ligada ao bem jurídico
tutelado pelo Direito Aduaneiro: o controle. Destaca-se, mais uma vez, que a
infração aduaneira tem natureza administrativa, não penal. Também não se trata
de infração de infração de natureza tributária, cujo bem tutelado seria a
arrecadação. Aqui, importa-nos verificar se o ato violou as medidas de controle e
segurança dos atos aduaneiros praticados, dentro do poder/dever da Aduana,
com base na determinação constitucional do devido controle aduaneiro.
A ocultação do sujeito passivo impacta de forma direta no controle aduaneiro,
visto que as medidas impostas para se identificar o real interveniente nas
operações de comércio exterior são violadas. A Aduana, com o sujeito oculto, não
consegue identificar o interveniente, não consegue implementar as medidas de
controle fiscal adequadas em relação àquela transação, dificultando o controle. A

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.285 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000413/2007-99
8
parametrização da Declaração de Importação para canais de conferência
aduaneira (canais vermelho, verde, amarelo e cinza), que leva em conta o
interveniente, é prejudicada com a ocultação, distorcendo o sistema de controle
aduaneiro. Ademais, ocorre a violação ao controle aduaneiro na ausência de
habilitação (RADAR) no Siscomex do sujeito oculto.
Por fim, também ocorre a violação de normas tributárias, na obrigação tributária,
em seu elemento pessoal, qual seja: a sujeição passiva. Nesse caso, o elemento
pessoal da regra matriz de incidência do Imposto de Importação terá sido
alterado, excluindo indevidamente da obrigação tributária o responsável pela
entrada da mercadoria em território aduaneiro.
Concordo com o posicionamento acima exposto, uma vez que o bem jurídico
tutelado pelo Direito Aduaneiro é o próprio controle aduaneiro. Conforme destacado, o tipo
infracional se caracteriza pela conduta de ocultar o real responsável pela operação, por meio de
simulação ou fraude, inclusive mediante a interposição de terceiros.
A título de exemplificação sobre a natureza aduaneira da penalidade em análise,
destaco o PARECER/PGFN/CAT/No 153/2018, emitido em consulta interna formulada pela
Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em ltajaí-SC, considerando o questionamento sobre a
possibilidade de aplicação dos descontos concedidos no âmbito do Programa Especial de
Regularização Tributária - PERT, instituído pela Lei n° 13.496/2017.
No Parecer em referência foi analisado o enquadramento jurídico da multa prevista
no artigo 33 da Lei no 11.488/2007, decorrente da infração de interposição fraudulenta ocorrida
na modalidade comprovada, ou seja, quando é identificado o importador oculto ou real
adquirente da mercadoria importada.
Vejamos a Ementa:
PARECER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES QUE JUSTIFIQUEM SIGILO. LEI No
12.527/2011. NATUREZA JURÍDICA DA MULTA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI No
11.488/2007.
AUSÊNCIA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. PARCELAMENTOS. MULTAS.
Multa Administrativa. Dever Jurídico que impõe abstenção de ato ofensivo à
regularidade dos atos do comércio exterior. Natureza jurídica administrativa da
penalidade. Inaplicabilidade dos descontos concedidos pelo PERT às multas
isoladas. Isonomia. Exegese restritiva de benefícios fiscais.
(Processo SEI no l0951.l02650/2018-31)

Destaco as seguintes conclusões da Coordenação-Geral de Assuntos Tributários:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.285 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000413/2007-99
9

(...)

Em síntese, a finalidade da norma aduaneira ao definir a infração relacionada à
interposição fraudulenta é buscar a regularidade do controle aduaneiro através da correta
identificação das partes efetivamente envolvidas na operação de importação ou de exportação.

4. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar a seguinte tese controvertida:
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.285 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000413/2007-99
10
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12932:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.

Por sua vez, assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99, cuja incidência foi
determinada pelo STJ:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
No presente processo, como demonstrado no acórdão embargado, vários atos
processuais ocorreram, inclusive com decisões declarando a nulidade dos acórdãos anteriores e
novos julgamentos. Entre tais atos, destaco o lapso temporal entre o Acórdão no 16-42.388 (fls.
7975 a 8019), proferido pela DRJ de origem em 06/12/2012 e, após retorno a este CARF, foi
analisado somente em sessão de julgamento 30/01/2018, através da Resolução no 3402-001.212
(fls. 8331-8339).
Portanto, considerando a natureza aduaneira da multa objeto deste litígio e, sem
prejuízo de posterior conclusão do Colegiado sobre o “dies a quo” para contagem do prazo
prescricional e respectivas causas de interrupção, constata-se que é possível a aplicação do § 1o

2 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.285 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000413/2007-99
11
do art. 1o, da Lei 9.873/99, na forma delimitada pela tese firmada no Tema 1293 pelo Superior
Tribunal de Justiça.
O artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de
2023, assim dispõe:

Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso.
Por fim, com o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, redator designado.
Em que pese o colegiado tenha resolvido, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023, três dos seis conselheiros que participaram da votação acompanharam o voto da i.
Relatora pelas conclusões, o que caracterizou a qualidade em relação às razões de decidir. Dessa
forma, coube a mim a elaboração do presente voto para, nos termos do art. 114, § 9o, do RICARF,
apresentar os fundamentos adotados pela maioria.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.285 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000413/2007-99
12
O acompanhamento do voto da i. Relatora pelas conclusões se deu em razão do
fato de ela ter deixado consignado, de forma expressa, que a multa objeto do litígio tem natureza
aduaneira (não tributária), o que, para mim, não se revela de forma tão evidente.
Sobre as razões para o sobrestamento, é preciso destacar que, em 27 de março de
2025, foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.285 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000413/2007-99
13
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.285 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000413/2007-99
14
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo ficou pendente de
julgamento ou de despacho neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF por mais de
5 anos (Acórdão DRJ em 06/12/2012 e Resolução CARF em 30/01/2018), o que ultrapassa o prazo
previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, para que reste caracterizada a prescrição
intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, a Fiscalização constatou indícios da prática da infração
identificada com interposição fraudulenta, o que caracteriza a hipótese de ocultação prevista no
inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976. A impossibilidade de aplicação da penalidade
de perdimento, face à não localização, consumo ou revenda das mercadorias, ensejou a aplicação

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.285 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000413/2007-99
15
da multa equivalente ao valor aduaneiro, prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de
1976.
Em última análise, a multa lançada pela Fiscalização no presente processo visa punir
a ocultação do sujeito passivo, ou, em outras palavras, visa punir a falta de revelação do elemento
que corresponde ao critério pessoal da regra matriz de incidência tributária.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa substitutiva à penalidade de
perdimento, aplicável em razão da ocultação do sujeito passivo e da impossibilidade de se
alcançar a mercadoria, é uma multa que visa punir o cometimento de uma infração que ocorre no
ambiente aduaneiro, mas, considerando os parâmetros estabelecidos pelo STJ, tenho dúvidas a
respeito da natureza da infração que dá azo a essa penalidade.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração aduaneira, que incluem a identificação do sujeito passivo, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza das infrações que ensejaram a aplicação das multas discutidas no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.285 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000413/2007-99
16
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica dos créditos correspondentes às sanções pelas infrações
cometidas, para que o julgamento possa ser concluído.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles